Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Aparecida Pereira Farias em face da r. Sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 66836544, págs. 225/230) que, nos autos da Ação movida por Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda, julgou procedente o pedido para condenar a ora Autora ao pagamento de “R$ 361.757,72 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), a título de taxa de fruição” em favor da empresa ora Ré. Em resumo, a Autora alega que a citação no referido processo foi nula, o que ensejou o julgamento dela à revelia. Destaca que o julgamento se deu mediante erro de fato, uma vez que a Autora não deteve a posse do imóvel pelo tempo reconhecido na sentença rescindenda. Assevera que a condenação ofende o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento indevido. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da sentença. No mérito, formula pedidos de rescisão do julgado, para que seja reconhecida a inexistência de obrigação de pagamento e declaração de nulidade da citação por edital, com reabertura de contraditório É o breve relatório. Da breve leitura da inicial é possível inferir que todos os fundamentos declinados têm por base a nulidade da citação no processo em que foi proferida a r. sentença rescindenda. Ocorre que a nulidade de citação é vício transrescisório, que prescinde do ajuizamento de ação rescisória para ser deduzido. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. (...) 2. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.350.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifou-se) Admite-se, ainda, que o vício de nulidade de citação seja deduzido em simples ação de nulidade (querela nullitatis). Há que ser observado, também, que as alegações de erro de fato e de ofensa à norma jurídica estão formuladas de forma genérica, não se mostrando, nem em tese, passíveis de justificar a presente rescisória. Isso porque o erro de fato é aquele “verificável do exame dos autos”, o que não parece ser o caso, uma vez que houve revelia da parte ora Autora naquele feito e, portanto, não houve prova produzida sobre o tema. Por sua vez, a invocação do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento indevido, não induz à incidência da causa rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC/15, uma vez que “A violação de literal disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no art. 966, V, do CPC, deve ser manifestamente teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, ou seja, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada” (AgInt no AREsp n. 2.615.451/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.). Na hipótese sob exame, evidente que a sentença não partiu de uma interpretação equivocada do dispositivo invocado. Por último, infere-se que o pleito de gratuidade de justiça se funda em documentação que deve ser complementada e que não foi atribuído valor à causa. Assim, concedo à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, esclarecendo sobre o cabimento da presente ação, o interesse processual (de agir) e a causa de pedir, à luz da doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso. Além disso, deverá atribuir valor à causa, equivalente ao benefício econômico buscado, importância que será considerada para eventual necessidade do pagamento de custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15. No mesmo prazo, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça, junte aos autos extratos bancários legíveis e identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entenda pertinentes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator